Tribunal: TJSP
Processo: 2254695-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução das astreintes. Decisão que indeferiu a redução da multa. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. Inconformismo quanto ao valor das astreintes, porquanto elevado. Inocorrência. Multa aplicada que traduz medida coercitiva com o fim de compelir a agravante ao cumprimento do comando judicial, nos termos do artigo 537 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução das astreintes. Decisão que indeferiu a redução da multa. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação. Inconformismo quanto ao valor das astreintes, porquanto elevado. Inocorrência. Multa aplicada que traduz medida coercitiva com o fim de compelir a agravante ao cumprimento do comando judicial, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Valor estipulado limitado a R$ 20.000,00 adequado para observância da ordem. Decisão mantida. Recurso não provido.